Tribunal: TJMT
Processo: 1007535-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Alex Ferreira Dias, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT., que acolheu a representação da autoridade policial e lhe decretou a prisão preventiva por suposta autoria do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, CP) e, por isso, o estaria submetendo a coação ilegal diante da falta de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos do art. 312 do CP, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP (Id. 82854492).
Extrai-se dos autos que a vítima teria chegado em sua residência e sido surpreendida por dois indivíduos, que ao vê-la, pularam o muro vizinho e fugiram. Em seguida, a vítima teria se dirigido a uma rua paralela à sua residência e avistado ambos os agentes criminosos, ocasião em que, novamente, ao vê-la fugiram. Todavia, a vítima se atentou ao fato de que um dos infratores correu em direção à uma motocicleta estacionada no local, mas ao se aproximar, passou direto pelo veículo a fim de evitar demonstrar que era sua. De acordo com a vítima, cerca de R$ 4.000,00 em objetos foram furtados da sua residência.
A vítima repassou as informações aos investigadores, contatando-se que a motocicleta mencionada pela vítima pertence a Jackeline Ferreira da Silva, esposa do paciente. Ela informou que na data do fato, o paciente saiu com sua motocicleta logo após o almoço, não informando para onde iria.
Em contato telefônico com o paciente, ele disse que não estava na cidade naquela data, contradizendo as palavras da sua esposa. Por fim, ao ser solicitado que comparecesse à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, informou que mandaria um advogado, porém, não compareceu, estando atualmente com paradeiro desconhecido.
Pois bem. O magistrado que jurisdiciona o processo na origem acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente, consignando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública, assegurar a conveniência da instrução criminal e para evitar a reiteração delitiva do Paciente, que é multirreincidente (PEP ativo n. 5387-79.2015.811.0004) e ainda responde por outros processos criminais (Id. 85824494 - Pág. 50/54).
Na decisão vergastada, se ressaltou, além disso, que o paciente tentou ludibriar a equipe policial durante as investigações, aduzindo não estar naquela urbe à época do fato, em evidente contradição às declarações de sua própria esposa. E, ainda, destacou-se que o paciente tem paradeiro desconhecido.
Nesse contexto, a priori, entendo que o a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada no risco de abalo à ordem pública e na necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal.
E faço tal afirmação, especialmente, considerando que, apesar de tecnicamente primário, o paciente é reincidente e responde a outras ações penais, circunstâncias que, como é cediço, são capazes de justificar a segregação cautelar.
Ressalto aqui que a mencionada possibilidade de a prisão do paciente vir a colaborar com a identificação do seu comparsa, a princípio, é fundamento idôneo para amparar o decreto preventivo, por conveniência da instrução criminal, mormente se há outros elementos a justificar a medida extrema de privação da liberdade, o que parece ser o caso dos autos.
Além do mais, aliado a isso, nota-se que a necessidade de assegurar conveniência da instrução criminal, pois, o paciente teria tentado enganar a equipe policial durante as investigações, aduzindo não estar naquela urbe à época do fato, em evidente contradição às declarações de sua esposa.
Não bastasse, ao que tudo indica, o paciente permanece foragido, tanto que o impetrante pleiteou a expedição de contramandado de prisão, que foi expedido em 19.2.2021.
Apesar do impetrante ter consignado na inicial, ser de “fácil resolução” a questão do paradeiro incerto e não sabido do paciente, deixou de informar o local em que ele pode ser encontrado, limitando que a afirmar que “basta determinar o comparecimento do Paciente em qualquer órgão público, seja na Delegacia Especializada, seja em audiência designada para o ato, que o Paciente comparecerá munido dos documentos de identificação”. Entretanto, como destacado no decisum combatido, a equipe policial entrou em contato telefônico com o paciente e solicitou a ele que comparecesse à delegacia, mas ele não o fez; informou que mandaria um advogado, se quedou inerte e não foi localizado depois disso.
Portanto, ao menos por ora, a mera alegação de que uma determinação para que o paciente compareça “em qualquer órgão público” o faria cumprir a ordem e colaborar com as investigações, não é suficiente, por si só, para revogar a prisão preventiva.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
A propósito, se o paciente tem paradeiro desconhecido, foi decretada sua prisão preventiva e não cumprido o mandado de prisão até hoje, não há qualquer garantia de que ela cumprirá as medidas cautelares diversas da prisão.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator